Tribunal: TJDFT
Processo: 0735874-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INTERDIÇÃO. ATIVIDADE SEM LICENCIAMENTO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA REGULARIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE ECONÔMICA.
1. O artigo 21 da Lei Distrital 4.257/2008 estabelece que os órgãos fiscalizadores estão autorizados a promover, total ou parcialmente, a interdição do estabelecimento quando “I – não forem sanadas as determinações preceituadas na advertência no prazo estabelecido; II – o exercício da atividade causar transtorno à comunidade; III – o exercício da atividade apresentar risco de dano iminente à comunidade; IV – for cassado o Alvará de Localização e Funcionamento”.
2. Na hipótese, o auto de interdição emitido pela agente de fiscalização atesta que o estabelecimento do agravante exerce atividade econômica em área pública sem licenciamento, em violação ao artigo 10 da Lei 4.257/2008. O agravante provocou a instauração do Processo Administrativo no qual busca a regularizar da situação.
3. Há que se levar em conta o risco de dano iminente e grave que a interdição pode causar à atividade do recorrente. Nesse sentido, doutrina e jurisprudência reconhecem a necessidade da observância do princípio da preservação da empresa – considerada como atividade econômica – justamente em razão de sua importante função social.
4. A sustação provisória dos efeitos do auto de interdição é medida plenamente reversível, razão pela qual não incide na hipótese a proibição prevista no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC.
5. Assim, a decisão agravada deve ser reformada para suspender os efeitos do auto de interdição até a conclusão do processo administrativo.
6. Recurso conhecido e provido.